Tribunal: TJES
Processo: 5000408-73.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000408-73.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: ALEX PINTO MONTE e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE

ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO. ILEGALIDADE NA
INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA.
AUSÊNCIA DE
PLANILHA PORMENORIZADA DO DÉBITO.
FALTA DE
CIENTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LEI N. 9.514/97.

1- O apelante afirmou ter ocorrido o inadimplemento contratual, o que lhe assegurou dar início à execução extrajudicial da referida garantia imobiliária, dado que, nas disposições da Lei n. 9.514/1997, sucedeu a consolidação da propriedade em nome dele e com isso a possibilidade da realização do leilão, então impugnado pelos autores.

2. -
Reconhecimento de vícios

que
, no caso, inviabilizou a possibilidade da purgação da mora e, consequentemente, implicou na irregularidade da consolidação da propriedade
para subsequente venda extrajudicial da coisa
. Outrossim, também verificada a irregularidade de intimação dos apelados acerca da realização do leilão,
impossibilitando o exercício do
direito de preferência.

3. - Na hipótese, não há como afastar a substanciosa interpretação dos artigos 26 e 27, § §2º-A e 2º B, da Lei n. 9.514, de 1997, cujos aspectos fático-jurídicos do caso vertente são conclusivos no sentido de que “não foram observados os requisitos necessários para regular consolidação da propriedade, tampouco para a consequente realização do leilão, devendo, pois, ser procedida a anulação de tais atos”.

4. -
R
esponsabilidade indenizatória por danos morais
não afastada,
porque presente o ilícito, o nexo e o dano extrapatrimonial, ou seja, as alegações do réu não
foram
capazes de ilidir a premissa da r. sentença no sentido de que “a consolidação da propriedade e a designação de leilão extrajudicial de imóvel, sem a devida observância ao procedimento legal, extrapola o mero aborrecimento, pois causa, por si só, angústia, intranquilidade de espírito, mal-estar, considerando, sobretudo, que o imóvel em questão serve de moradia aos autores, gerando, com isso, o dever de indenizar”.

5. –
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000408-73.2021.8.08.0032.

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S. A.

APELAD
O
S
:
ALEX PINTO MONTE
E IVANETE DA PENHA GOMES MONTE
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S. A.
interp
ôs
apelação cível em face da respeitável sentença
(id. 6803685, fls. 01-10)

proferida pel
o

meritíssim
o

Ju
i
z
de Direito
da
Primeira

Vara da Comarca de M
imoso do Sul
,
nos autos d
o pedido
“
de tutela antecipada, em caráter antecedente
”

proposto contra ele por
ALEX PINTO MONTE
e
IVANETE DA PENHA GOMES MONTE
,

que “com fundamento nos artigos 203, § 1º, e 487, I, ambos do CPC,” julg
ou
“extinta a fase cognitiva do procedimento, acolhendo em parte o pedido inicial para: a) anular a consolidação da propriedade em favor da ré e o consequente leilão extrajudicial, devendo, assim, ser promovido o cancelamento das averbações feitas na matrícula do imóvel, ficando facultado à ré, contudo, a realização de novo procedimento, desde que observados os preceitos legais; e b) condenar a ré a pagar à parte autora indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora e correção monetária, a contar da citação (art. 405, do Código Civil), calculados exclusivamente pela Taxa SELIC (art. 406, do Código Civil)”
(fl. 09).

Considerando que “a parte autora sucumbiu em parte mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC)”, condenou “o réu ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, ... fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC)” (fls. 09-10).

Nas razões recursais
(id. 6803692, fls. 01-11)
sust
ent
ou
o
apelante
, em síntese, que:
1) “inequívoca ciência dos apelados, tanto da notificação para purgar a mora, quanto dos leilões a serem realizados, pois confessam em sua inicial no
s
autos de origem, que tinham plena ciência, no entanto alegam que vieram a saber mediante terceiros que apareceram dizendo que estavam negociando com o Banco a compra por venda direta, alegação que não procede, pois o Banco Apelante seguiu todo o procedimento de consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais de forma legal, como determina a lei”
(fl. 08); 2) “não houve qualquer violação ao direito da parte apelada, conforme já comprovado, não há que se falar em ato ilícito e, consequentemente, não há que se falar em reparação de danos nos termos do artigo 186, cumulado com o artigo 927, do Código Civil” (fl. 09);
e
3) “a finalidade do dano moral é de compensação pelos males supostamente suportados, não pode a parte autora requerer compensação por um dano que sequer ocorreu”
(fl. 09).

Requereu que “seja dado provimento à presente Apelação, para que seja cassada a r. Sentença de primeiro grau, por ter determinado anulação da consolidação da propriedade e condenado a apelante em danos morais extraordinários” (fl. 11).

C
ontrarrazões
apresentadas
no id. 6803702 (fls. 01 23)

nelas pugnando o
s
apelado
s
pelo desprovimento do recurso
.

A matéria recursal tem como base o debate sobre
pleito indenizatório por danos morais e o reconhecimento d
a irregularidade do leilão do imóvel dos apelados, que serviu
como
garantia em contrato de financiamento firmado por eles com o apelante.

O apelante afirmou ter ocorrido o
inadimpl
emento contratual, o que lhe assegurou

dar
início
à
execução extrajudicial da referida garantia imobiliária
, dado que, nas
disposições da Lei n. 9.514/1997,
sucedeu
a consolidação da propriedade
em nome dele
e
com isso a possibilidade da
realização do leilão, então impugnado pelos autores.

Sobre esse ponto, mormente os aspectos ligados à regularidade do procedimento de consolidação da propriedade em favor do apelante, o MM. Juiz
sentenciante
acolheu as proposições dos
autores-
apelados
de que houve o vício apontado, cuja mácula, no caso, inviabilizou a possibilidade da purgação da mora e, consequentemente, implicou na irregularidade da consolidação da propriedade.
Outrossim, também verificada a irregularidade de intimação dos apelados acerca da realização do leilão,
impossibilitando o exercício do
direito de preferência.

A propósito, esses vícios foram reconhecidos com base nas seguintes premissas da r. sentença:

[...]

Todavia, analisando os autos, segundo os documentos apresentados, observa-se que não foi observado o regular procedimento para a consolidação da propriedade e posterior realização do leilão extrajudicial. Explico.

Pelo que se infere do contrato assinado pelas partes (ID’s 7647598, 7648170 e 7648362), em seu item 10.3, decorrido o prazo de 30 dias, contados daquele estipulado para o pagamento de quaisquer das parcelas, sem que o devedor o tenha feito, deverá o credor intimá-lo, nos termos lá descritos, para satisfação do crédito. Não quitado o débito, será a propriedade consolidada em favor do credor, oportunidade em que poderá ser levada a leilão.

(...)

Na hipótese, porém, vislumbra-se que o réu, apesar de ter enviado notificação aos requerentes, por meio do oficial de registro de imóveis, para purgação da mora (ID 9726106), que foi devidamente recebida, não apresentou, naquela oportunidade, planilha pormenorizada da dívida.

E, segundo entendimento jurisprudencial, “para fins da intimação com vistas à purgação da mora de débito constituído em alienação fiduciária, é necessário instruir o ato de comunicação com a planilha pormenorizada da dívida, incluindo o valor das prestações e encargos não pagos, além do demonstrativo do saldo devedor discriminando as parcelas relativas a principal, juros, multas e outros encargos (art. 26 da Lei nº 9.514/97), sem a qual é impossível ter noção da legalidade do montante cobrado, porquanto se trata de documento não comum às partes contratantes”. Confira-se a íntegra da ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUSPENSÃO E/OU ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE QUERELA NULLITATIS INSABILIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LEI Nº 9.514/97. PLANILHA PORMENORIZADA DO DÉBITO. NECESSIDADE. CIENTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIO-NAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1- A Lei nº 9.514/97 que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, instituindo a alienação fiduciária de coisa imóvel, além de outras providências, estabelece a possibilidade de venda, em leilão, do imóvel dado em garantia por alienação fiduciária, quando a dívida não for adimplida a tempo e modo, mediante a prévia constituição em mora do devedor e averbação da matrícula do imóvel consolidando a propriedade em nome do credor fiduciário. 2- Para fins da intimação com vistas à purgação da mora de débito constituído em alienação fiduciária, é necessário instruir o ato de comunicação com a planilha pormenorizada da dívida, incluindo o valor das prestações e encargos não pagos, além do demonstrativo do saldo devedor discriminando as parcelas relativas a principal, juros, multas e outros encargos (art. 26 da Lei nº 9.514/97), sem a qual é impossível ter noção da legalidade do montante cobrado, porquanto se trata de documento não comum às partes contratantes. 3- O artigo 31, § 1º, do Decreto-Lei n. 70/66, igualmente, estabelece para o mutuário a possibilidade de purgação da mora antes de iniciar-se a execução extrajudicial. Para tanto, é necessário que a notificação esteja instruída com os demonstrativos do débito, os quais se apresentam como requisito essencial de procedibilidade da execução extrajudicial, porque integram o próprio título executivo, a exemplo do que ocorre na execução judicial. 4- O entendimento dominante da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, firmou-se no sentido da necessidade de intimação pessoal dos devedores, a respeito da data da realização do leilão extrajudicial, aplicando-se no caso, as disposições previstas no Decreto-Lei n.º 70/66 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei nº 9.514/97. 5- É irrelevante a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para caracterizar o prequestionamento da matéria. 6- Tendo em vista o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11°, do CPC/15. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, APELAC
Ã
O 0216614-24.2016.8.09.0127, Rel. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5ª Câmara Cível, julgado em 11/11/2019, DJe de 11/11/2019). Grifei.

Portanto, não tendo o réu, por ocasião da notificação dos autores para purgação da mora, apresentado planilha pormenorizada da dívida, tem-se por irregular a consolidação da propriedade.

Não bastasse isso, verifica-se, ainda, irregularidade quanto à realização do leilão extrajudicial.

Assim entendo, posto que, segundo o art. 27, § §2º -A e 2º-B, da Lei 9.514 de 1997, se faz necessária a comunicação aos devedores, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, acerca das datas, horários e locais dos leilões, até mesmo para que possam exercer o direito de preferência para adquirir o imóvel pelo preço correspondente ao valor da dívida.
[...].

(...)

No mesmo sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - ACOLHIDA EM PARTE - LEI 9.514/97 - APLICAÇÃO - PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL - IRREGULARIDADES - INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PURGAR A MORA - NÃO COMPROVAÇÃO - INVALIDADE - DETERMINAÇ
Ã
O DE NOVO LEILÃO COM ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL - FRUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO. - Pela análise dos autos, verifica-se, em parte, a inovação recursal suscitada. - Conforme jurisprudência do STJ, a Lei 9.514/97 não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária (AgInt no REsp 1630139/MT). - É pacífico o entendimento quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante em relação à data, ao horário e ao local do leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente (STJ, AgInt no AREsp 1286812/SP; AgInt no AREsp 1344987/SP). - Invalidados os leilões, deve ser designada nova data para sua realização, com prévia intimação da parte devedora, observada a necessidade de atualização do valor do débito e apurado o valor do imóvel, com adoção do procedimento previsto na Lei 9.514/97. - Inexiste fruição do bem de forma irregular que justifique a indenização pelo uso indevido do bem. - Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86 do CPC). (TJMG - Apelação Cível 1.0434.16.001553-4/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 02/08/2023, publicação da súmula em 04/08/2023). Grifei.

[...]

Outrossim,
subsiste
outro ponto de irregularidade
que foi considerado pelo
MM. Juiz
de primeiro gra
u
, dado que
ponderou-
se
o fato de que “o quadro/resumo de edital anexado à exordial (ff. 02-03), constante do ID 7648366, o qual indica o imóvel para alienação, apesar de informar o número do Edital (BNU: 414), não faz referência à data, horário e local para realização do leilão, tampouco traz informação de publicação em jornal ou sítio eletrônico para que os demandantes pudessem se valer de seus direitos agasalhados em lei” (fl. 08).

Nesse contexto, não há como afastar a substanciosa interpretação dos artigos 26 e 27, § §2º-A e 2º B, da Lei n. 9.514, de 1997, cujos aspectos fático-jurídicos do caso vertente são conclusivos no sentido de que “não foram observados os requisitos necessários para regular consolidação da propriedade, tampouco para a consequente realização do leilão, devendo, pois, ser procedida a anulação de tais atos” (id. fl. 08).

Por conseguinte, as proposições do apelante acerca do afastamento da responsabilidade indenizatória por danos morais não merecem guarida, porque presente o ilícito, o nexo e o dano extrapatrimonial, ou seja, as alegações do réu não são capazes de ilidir a premissa da r. sentença no sentido de que “a consolidação da propriedade e a designação de leilão extrajudicial de imóvel, sem a devida observância ao procedimento legal, extrapola o mero aborrecimento, pois causa, por si só, angústia, intranquilidade de espírito, mal-estar, considerando, sobretudo, que o imóvel em questão serve de moradia aos autores, gerando, com isso, o dever de indenizar”.

No mais, o arbitramento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título compensação pelos danos morais não me parece implicar em exorbitância, tampouco falta de razoabilidade porque em caso similar o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) para compensar o dano sofrido (REsp n. 258.245/PB, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, data do julgamento: 15-05-2003, data da publicação/fonte DJ 23-6-2003).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.